Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-73.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005088-73.2016.8.07.0006 APELANTE: JUCELINO LIMA SOARES APELADO: ISAIAS DE CALAIS DESPACHO Manifestadas as partes, reservo-me para apreciar o alegado fato novo (id 14320840) por ocasião da continuidade do julgamento do mérito do presente recurso. Remetam-se os autos ao 2o Vogal (id 12165629). Intimem-se. Brasília, 06/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR